Tribunal: TJMT
Processo: 0002680-52.2003.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002680-52.2003.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAMIL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.232.661-04 (APELADO), Josuel Taborda (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO FERREIRA DE ARAUJO (VÍTIMA), JOSUEL TABORDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO] – ABSOLVIÇÃO – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – CONSELHO DE SENTENÇA PODE ABSOLVER O ACUSADO, AINDA QUE RECONHECIDA A AUTORIA, POR ARGUMENTO/FUNDAMENTO EXTRAJURÍDICO, RELIGIOSO OU SOCIOLÓGICO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGADOS DO TJMT – CONTRARIEDADE INEXISTENTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os jurados não estão mais adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam, referentes à materialidade e autoria. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento/fundamento extrajurídico, religioso ou sociológico.

“[...] Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da absolvição. [...]”
(TJMT, N.U. 0023572-79.2012.8.11.0002;
N.U. 1002526-76.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002680-52.2003.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): JAMIL FERREIRA DOS SANTOS

JOSUEL TABORDA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 25417), que os absolveu de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e dissimulação - art. 121, § 2o, II, III e IV c/c art. 14, II, do CP - (ID 22735997).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que: 1)
“a decisão dos jurados é manifestamente contraria a prova dos autos, especialmente considerando a existência de provas hábeis a comprovar que o crime em questão foi praticado pelos apelados”;
2)
“ainda que o Conselho de Sentença tenha optado por absolver os réus por clemência, sabe-se esta se mostra totalmente descabida, tendo em vista não se embasar em nenhum dos elementos fático-probatórios amealhados aos autos”
.

Pede o provimento para que os apelados sejam condenados por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e dissimulação (ID 22735999).

JAMIL FERREIRA DOS SANTOS e JOSUEL TABORDA pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 22736953/ID 22736956).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Homicídio biqualificado tentado - Irresignação Ministerial - Pretendida cassação do julgamento e consequente submissão dos apelados a novo Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, máxime diante da incoerência da resposta ao quesito genérico da absolvição com as anteriores, que reconheceram a autoria, materialidade e a tentativa de homicídio, bem como por inexistir, nos autos, substrato mínimo a justificar a absolvição por clemência - Viabilidade - Reconhecimento da materialidade, autoria e ocorrência de tentativa de homicídio - Resposta positiva ao quesito absolutório – Acolhimento da tese de absolvição por clemência – ‘A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que ‘a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP’ (HC n. 313.251/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 27/3/2018).” (STJ - AgRg no REsp 1369287/RS) - Na hipótese em comento não houve uma interpretação razoável da Corte Popular, repise-se, isto porque a decisão foi contrária à prova dos autos, de forma manifesta, evidente, quando confrontada com o conjunto fático-probatório, bem como por inexistir substrato mínimo a legitimar a absolvição por clemência - A tese de clemência sustentada pelas defesas técnicas encontra-se apoiada no fato de a marcha processual perdurar por 16 (dezesseis) anos, sem a contribuição das defesas para tal elastério, de modo que o caráter educativo do processo se cumpriu. Ocorre que o atraso da marcha processual não é justificativa hábil a permitir a absolvição por clemência, na medida em que o próprio ordenamento jurídico prevê a figura da prescrição para o fim de impedir que a pretensão, punitiva ou executória, perdure ad eternum, de sorte que, enquanto o crime não estiver prescrito, poderá/deverá, sim, ser objeto de processo e de eventual julgamento e execução da pena, ou seja, o transcurso de considerável lapso de tempo, à exceção da hipótese de prescrição, não é uma ‘carta branca’ para a impunidade - Constada a arbitrariedade do veredicto - Anulação do julgamento - Pelo provimento do apelo ministerial, para o fim de anular o julgamento e submeter os apelados Jamil Ferreira dos Santos e Josuel Taborda a novo Júri.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 26253455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III,
d
), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que no dia 20.7.2003:

“[...] nas adjacências da Comunidade Del Rei, no município vizinho de Carlinda, os denunciados, por motivo fútil, lançando mão de meio excessivamente penoso e de dissimulação, com emprego de uma marreta e uma barra de ferro [...] atingiram, por várias vezes, com inequívoco animus necandi, a pessoa de João Ferreira de Araújo, causando-lhe as lesões discriminadas no Auto de Exame de Corpo de Delito e no Mapa Topográfico acostados ao feito preliminar (fls. 39/40); condutas estas que somente não deram termo à sua vida por circunstâncias alheias à vontade daqueles. [...]

Sendo assim, com fulcro nos apontamentos ora inscritos, vislumbra-se a incursão dos comportamentos perpetrados por JAMIL FERREIRA DOS SANTOS e JOSUEL TABORDA nas disposições delineadas no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, em combinação com o artigo 14, inciso II, do retro citado Estatuto (tentativa de homicídio realizado por motivo fútil e mediante meio cruel e dissimulado)”
. (Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça, ID 22726556)

Os apelantes foram pronunciados por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e dissimulação - art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 22731972).

Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...]
Primeira Série De Quesitos do Homicídio Qualificado Tentado Praticado Por Jamil Ferreira Dos Santos
.

1.o
) Que no dia 20 de julho de 2003, por volta das 18:00h, na MT-208, Comunidade Del Rei, Município de Carlinda/MT, termo desta Comarca, a vítima João Ferreira de Araújo, recebeu vários golpes de arma branca, tipo marreta c barra de ferro, do qual acertaram a região da cabeça, tórax, abdômen e do braço esquerdo, causando-lhe as lesões descritas no Auro de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico?

SIM_4_X_0_NÃO

2.o)
Que no dia 20 de julho de 2003, por volta das 18:00h, na M'1-208, Comunidade Del Rei, Município de Carlinda/MT, termo desta Comarca, o réu JAMIL FERREIRA DOS SANTOS, fazendo uso de arma branca, tipo barra de ferro, foi o autor dos golpes referentes ao primeiro quesito?

SIM_4_X_0_NÃO

3.o)
Assim agindo, o réu JAMIL FERREIRA DOS SANTOS, início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, consistente em ter a vítima se desvencilhado dos acusados e se evadindo do local?

SIM 4 X 2 NÃO

4.o)
O jurado absolve o réu?

SIM_4_X_1_NÃO
[...]

Segunda Série De Quesitos do Homicídio Qualificado Tentando Por Josuel Taborda
.

1.o)
Que no dia 20 de julho de 2003, por volta das 18:00h, na MT-208, Comunidade Del Rei, Município de Carlinda/MT, termo desta Comarca, a vítima João Ferreira de Araújo, recebeu vários golpes de arma branca, tipo marreta e barra de ferro, do qual acertaram a região da cabeça, tórax, abdômen e do braço esquerdo, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito c Mapa Topográfico?

SIM_4_X_0_NÃO

2o)
Que no dia 20 de julho de 2003, por volta das 18:00h, na MT-208, Comunidade Del Rei, Município de Carlinda/MT, termo desta Comarca, o réu JOSUEL TABORDA, fazendo uso de arma branca, tipo marreta, foi o autor dos golpes referentes ao primeiro quesito?

SIM_4_X_0_NÃO

3.o)
Assim agindo, o réu JOSUEL TABORDA, deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente em ter a vítima se desvencilhado dos acusados e se evadindo do local?

SIM_4_X_0_NÃO

4.o)
O jurado absolve o réu?

SIM_4_X_1_ NÃO
[...]”.
(ID 22735471)

O Juiz-Presidente proferiu a sentença absolutória nestes termos:

“6. Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu as teses arguidas em plenário pela defesa, optando por absolver os reús;

I – DISPOSITIVO

7. Atento à soberania da decisão do Conselho de Sentença, hei por bem ABSOLVER o réu JAMIL FERREIRA DOS SANTOS [...] e o réu JOSUEL TABORDA [...] das sanções do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (mediante dissimulação), c / c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação à vítima JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO. [...]”.
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito, ID 22735997)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 22726558), Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 22726566), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 22726566) e Auto de Apreensão [do instrumento do crime] (ID 2272663), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jorgindo de Sales e Mauro Cesar Luca, policiais civis (ID 22726558), Jaci Martins da Costa (ID 22726562), Arlindo da Silva (ID 22726562), Francisco Assis da Silva (ID 22726563), João Ferreira da Silva, vítima (ID 22726561), e os interrogatórios de JAMIL FERREIRA DOS SANTOS e JOSUEL TABORDA, os apelados (ID 22726558/ 22726559 e ID 22726564).

Na fase judicial, foram ouvidos Jorgindo de Sales e Mauro Cesar Luca, policiais civis, Arlindo da Silva, e os apelados JAMIL FERREIRA DOS SANTOS e JOSUEL TABORDA (ID 22727990/ 22731965 e Relatório de Mídias, ID 22736958).

Em sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Mauro Cesar Luca, investigador de polícia, Arlindo da Silva, Antônio Cipriano, e os interrogatórios dos apelados JAMIL FERREIRA DOS SANTOS e JOSUEL TABORDA (Relatório de Mídias, ID 22736958).

Em debates orais,
“a acusação se manifestou pela condenação consistente no Homicídio Qualificado praticado pelos réus na forma tentada”
, enquanto a Defesa arguiu
“a tese de desclassificação para lesão corporal, de clemência, privilégio e afastamento de todas as qualificadoras”
(ID 22735995 e Relatório de Mídias, ID 22736958).

O Conselho de Sentença reconheceu que os apelados JAMIL FERREIRA DOS SANTOS e JOSUEL TABORDA tentaram matar a vítima João Ferreira de Araújo [2o e 3o Quesitos], todavia, os absolveu por clemência (4o Quesito, ID
22735471).

No caso, os jurados exerceram a opção de absolver os apelados por motivos extralegais.

Com efeito, os jurados não estão mais adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam, referentes à materialidade e autoria. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento/fundamento extrajurídico, religioso ou sociológico.

O novo comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Tribunal do Júri, sob fundamento de
“decisão contrária à prova dos autos”
(CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e supervalorização do princípio da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5o, XXXVIII, ‘c’).

Adotam-se julgados deste e. Tribunal:

“A partir da nova redação do artigo 483 do Código de Processo Penal, após a Lei no. 11.689/08, é admitida a absolvição do réu por motivos desconhecidos e até mesmo por
clemência
. Se a nova formulação dos quesitos alargou as possibilidades de absolvição, fica, de fato, ao alvedrio dos jurados decidir pela não condenação do réu por motivos até alheios à sustentação defensiva. [...] A partir da forma atual, não há nenhum limite. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da absolvição. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida”.
(N.U 0023572-79.2012.8.11.0002, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, Julg.: 7.8.2019, DJE 7.11.2019)

“O Tribunal do
Júri
é um colegiado leigo que decide com base em suas impressões pessoais, suas concepções e juízos de valores, não se atendo exclusivamente aos elementos dos autos e podendo decidir até por
clemência”
.
(N.U 1002526-76.2019.8.11.0000, rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julg. 26.3.2019, DJe 27.3.2019)

Assim sendo, inexiste contrariedade a justificar a anulação do veredicto popular pelo Tribunal de Apelação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020